Tribunal: TJBA
Processo: 8016979-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016979-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MACYGLENDA GOMES GUIMARAES ALVES e outros Advogado(s): VANESSA DA MATA DOS SANTOS AGRAVADO: MENDES MENDES CENTRO EDUCATIVO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO INFANTIL. CORTE ETÁRIO FIXADO PELA RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6/2010. FLEXIBILIZAÇÃO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO COMPATÍVEL. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por S. G. S., devidamente representado por sua genitora, MACYGLENDA GOMES GUIMARAES ALVES, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de São Desidério/BA, que indeferiu a tutela de urgência requerida no sentido de determinar à autoridade impetrada a imediata matrícula do infante no 4º (quarto) ano da educação infantil. O agravante, nascido em 21 de abril de 2021, teve a matrícula negada pela instituição de ensino em razão do não atendimento ao critério etário previsto na Resolução CNE/CEB nº 6/2010, que exige a idade mínima de quatro anos completos até 31 de março do respectivo ano letivo. A diferença temporal entre a data de nascimento do menor e o corte etário é de apenas vinte e um dias. Foram juntados aos autos relatórios pedagógicos e histórico escolar demonstrando que o infante frequentou regularmente os Grupos 2 e 3 da educação infantil, concluindo o Grupo 3 no ano letivo anterior, com desenvolvimento compatível com a etapa subsequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível flexibilizar o critério etário objetivo fixado pela Resolução CNE/CEB nº 6/2010 em razão das peculiaridades do caso concreto; e (ii) verificar se a negativa de matrícula, apesar da pequena diferença temporal em relação ao corte etário, viola os princípios constitucionais do melhor interesse da criança, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNE/CEB nº 6/2010, que fixa o corte etário para ingresso nas etapas da educação infantil e ensino fundamental, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 292, tendo sido reconhecida a legitimidade do parâmetro objetivo para assegurar isonomia e planejamento pedagógico. O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no sentido de que inexiste ilegalidade na fixação de limite etário para matrícula, cabendo ao Poder Judiciário apenas intervir quando houver ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta. Entretanto, a análise do caso concreto revela situação excepcional. A diferença de apenas vinte e um dias entre a data de nascimento do menor e o corte etário, somada à comprovação documental de desenvolvimento pedagógico compatível com o Grupo 4, evidencia desproporcionalidade na negativa de matrícula. A manutenção da decisão agravada resultaria na repetição desnecessária de etapa já integralmente cursada, caracterizando retrocesso educacional. A negativa de matrícula, nestas circunstâncias, viola o direito fundamental à educação e os princípios do melhor interesse da criança, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, previstos nos arts. 6º, 205 e 227 da Constituição Federal, bem como nos arts. 3º, 53 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A jurisprudência de diversos Tribunais estaduais tem admitido a flexibilização do corte etário em hipóteses limítrofes, quando comprovada a aptidão psicopedagógica da criança e a diferença temporal para o corte legal é mínima, evitando prejuízos ao pleno desenvolvimento do educando. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para tornar definitiva a decisão monocrática em que determinei a imediata matrícula do menor Samuel Guimarães Silvério no Grupo 4 da pré-escola da Escola da Terra, mantida pela empresa Mendes Mendes Centro Educativo Ltda - ME, independentemente do cumprimento do corte etário previsto na Resolução CNE/CEB nº 6/2010. Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6º, 205 e 227; ECA, arts. 3º, 53 e 54; Resolução CNE/CEB nº 6/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 292/DF; STJ, AgInt no REsp nº 1.594.641/RN; STJ, REsp nº 1.681.375/SC; TJ-ES, AI nº 5003292-69.2024.8.08.0000; TJ-GO, AI nº 5160757-29.2024.8.09.0093; TJ-MG, AI nº 2535136-90.2024.8.13.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016979-12.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MACYGLENDA GOMES GUIMARAES ALVES e outros e como apelada MENDES MENDES CENTRO EDUCATIVO LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.